Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-03.2022.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001957-03.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO LUIZ GOMES SOARES - CPF: 960.775.141-87 (APELANTE), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 667.900.859-04 (APELADO), CLAUDIA APARECIDA GOMES SOARES - CPF: 032.453.721-24 (APELADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), DELCIDIO GOMES SOARES - CPF: 007.388.941-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), MANOEL GOMES LOPES - CPF: 033.317.878-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JOSE GOMES SOARES - CPF: 965.675.702-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO GOMES SOARES - CPF: 061.116.751-41 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 667.900.859-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, extinguiu, sem resolução de mérito, ação de inventário relativa aos bens deixados por José Soares dos Santos. A extinção se deu diante da controvérsia sobre a titularidade do único bem arrolado, um imóvel registrado em nome da herdeira Cláudia Aparecida Gomes Soares. O apelante sustenta que a impugnação da herdeira deveria ter sido feita mediante ação de oposição e, subsidiariamente, defende que a questão sobre a propriedade poderia ser resolvida no próprio inventário por inexistir necessidade de dilação probatória, sob alegação de confissão da herdeira quanto à doação do bem pelo falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da titularidade do imóvel impede o prosseguimento do inventário e demanda o ajuizamento de ação própria; (ii) estabelecer se a manifestação da herdeira nos autos configura confissão suficiente para permitir a análise da titularidade do bem no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proced
imento de inventário, de natureza especial, não admite dilação probatória ampla, sendo incabível a resolução de controvérsias complexas, especialmente aquelas relativas à propriedade de bens cuja titularidade é contestada.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais locais entende que questões de alta indagação, como a validade de doações ou disputas possessórias, devem ser resolvidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do CPC.

5. A existência de matrícula do imóvel em nome da herdeira e a alegação de doação em vida do falecido afastam qualquer presunção de confissão sobre a titularidade pelo autor da herança, reforçando a necessidade de prova específica em processo autônomo.

6. A simples manifestação da herdeira nos autos do inventário, sem configuração de lide incidental, não exige a utilização da via da oposição, não havendo vício formal no procedimento adotado.

7. Diante da controvérsia sobre a propriedade do imóvel e da impossibilidade de instrução probatória no inventário, é correta a extinção da demanda sem resolução de mérito, resguardando-se o direito das partes de buscarem a via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo do inventário não possui competência para decidir sobre a titularidade de bem imóvel cuja propriedade é contestada, quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2. A existência de registro imobiliário em nome de herdeira e a alegação de doação em vida afastam a possibilidade de confissão tácita quanto à titularidade do bem pelo falecido.

3. A manifestação da herdeira nos autos do inventário, sem lide formalizada, não exige o ajuizamento de ação de oposição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 612, 682 a 686.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.438.576/SP, 3ª Turma; STJ, REsp nº 1.459.192/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/08/2015; TJ-MT, AC nº 0004392-81.2016.811.0020, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/07/2023; TJ-MG, AI nº 1000021-03.6418-8/001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 24/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIAO LUIZ GOMES SOARES com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Inventário nº. 1001957-03.2022.8.11.0087, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, extinguiu a demanda sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ID 271037405).

Irresignado, o autor/apelante aduz, em suma,
que a herdeira impugnou o inventário de forma inadequada, pois deveria ter proposto ação de oposição.

Subsidiariamente, sustenta que a questão sobre a propriedade do imóvel poderia ser analisada nos próprios autos do inventário, pois não demandaria dilação probatória, já que a herdeira teria confessado que o bem pertencia ao “de cujus” (ID
271037407).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID
271037409)

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de se manifestar no feito, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID
285784378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R M E R I T O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Luiz Gomes Soares contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de inventário dos bens deixados por José Soares dos Santos, sob o fundamento de que o imóvel arrolado nas primeiras declarações está registrado em nome de terceira pessoa, a herdeira Cláudia Aparecida Gomes Soares, havendo discussão sobre a propriedade desse bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o inventário é procedimento de natureza especial, destinado à descrição, avaliação, quitação de dívidas e partilha dos bens deixados pelo falecido. Não se presta à resolução de questões de alta indagação, notadamente aquelas que demandam dilação probatória, como é o caso de controvérsias acerca da titularidade de bens incluídos no acervo hereditário.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“[...].
O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo
. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil. [...]. Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.” (STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.438.576/SP).
(TJ-MT - AC: 00043928120168110020, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES SACADOS - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Questões de alta indagação, as quais demandam dilação probatória, devem ser debatidas na via própria e não no estreito procedimento do inventário
. In casu, considerando que a pretensão do agravante, de imputação de responsabilidade à agravada pelo saque de valores na conta bancária da de cujus, com a devolução dos mesmos, trata-se de questão de alta indagação, a mesma deve ser indeferida. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MG - AI: 10000210364188001 MG, Relator.: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2021).

[...]. 2.
Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário
, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres. Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC. 3. É no juízo cível que haverá lugar para a dissolução parcial das sociedades limitadas e consequente apuração de haveres do de cujus, visto que, nessa via ordinária, deve ser esmiuçado, caso a caso, o alcance dos direitos e obrigações das partes interessadas - os quotistas e as próprias sociedades limitadas, indiferentes ao desate do processo de inventário. [...].
(STJ - REsp: 1459192 CE 2013/0399388-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2015)

No caso dos autos, a controvérsia decorre do fato de que o único bem declarado - imóvel situado na Rua Sumaúma, Bairro 13 de Maio, em Guarantã do Norte - encontra-se registrado, conforme matrícula (ID 271037388 – fl. 114), em nome da herdeira Cláudia Aparecida Gomes Soares, que, por sua vez, alega ter recebido o bem por doação em vida do falecido (ID
271037387 – fls. 109/113).

Dessa forma, a propriedade do imóvel objeto do inventário não é incontroversa, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para apuração da existência e validade de eventual doação.

Todavia, como acima destacado, o inventário não comporta a produção de prova oral, perícia ou outros meios instrutórios complexos destinados à verificação de negócios jurídicos prévios entre o autor da herança e os herdeiros.

Quanto ao argumento do apelante de que a herdeira Cláudia Aparecida deveria ter ingressado com ação de oposição (artigos 682 a 686 do CPC), não há como acolhê-lo, tendo em vista que ela limitou-se a exercer o seu direito de manifestação nos próprios autos do inventário, não configurando lide incidental que demandasse oposição formal.

De igual modo, não prospera a tese de que haveria “confissão” da herdeira quanto à titularidade do bem pelo falecido. Ao contrário, sua manifestação foi no sentido de que o imóvel foi formalmente doado, estando inclusive registrado em seu nome, o que reforça a necessidade de via autônoma para eventual desconstituição do ato jurídico.

Diante disso, não há como o juízo do inventário prosseguir com a partilha de bem cuja propriedade é objeto de controvérsia e demanda dilação probatória.

Portanto, havendo discussão acerca da propriedade do imóvel arrolado nas primeiras declarações, impõe-se a extinção do inventário sem resolução de mérito, ante a impossibilidade de dilação probatória nesse procedimento especial, resguardando-se o direito das partes à busca da via judicial própria para o deslinde da questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025